Tribunal: TJPA
Processo: 0004793-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004793-34.2013.8.14.0301

APELANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

APELADO: UCB BIOPHARMA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III –
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004793-34.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

EMBARGADA: UCB BIOPHARMA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DO
Id. Num. 16159417.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por

SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em face do Acórdão n. 16159417, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a SOCIBRA – PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA alega recebeu em 18.01.2013 o aviso de protesto por falta de pagamento do título consistente em uma Duplicata nº. 2016164, emitida pela Requerida, sem aceite, com vencimento previsto para 27/12/2012, no valor de R$ 30.688,00 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Tal duplicata é proveniente de compra e venda de medicamentos.

Aduz que ajustou com a Requerida que o prazo de validade de tais produtos seria de 24 meses a contar da entrega destes na sede da Autora, bem como que estes deveriam ser acompanhados de material de propaganda a ser dado pela Ré, bem como treinamento para a comercialização, o que não teria sido cumprido pela Demandada. Que os medicamentos recebidos eram velhos, restando apenas 12 meses de validade para a comercialização.

Diante disto, em 30.10.2012, devolveu as mercadorias, informando por e-mail a justificativa da devolução, argumentando que a duplicata emitida é inexigível, pelo que maneja a presente ação para declarar nula a duplicata e cancelar o protesto levado a efeito pela Ré, bem como a condenação desta em danos morais pela negativação indevida.

O juízo deferiu a tutela antecipada às fls. 60/61.

Citada, a Requerida contestou às fls. 95 e ss., articulando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação ante a não comprovação das alegações da parte Autora esboçadas na inicial; articula que a improcedência da ação também se deve ao fato de que entregou os produtos a Requerente livre de qualquer vício que ensejasse sua devolução e que a Autora somente comunicou a devolução da mercadoria 2 meses depois do recebimento desta; argumenta pela improcedência da pretensão indenizatória uma vez que somente cobrou o devido da Demandante.

A Requerida maneja reconvenção, cobrando o valor de R$ 30.688,00 relativo a duplicata não paga.

A Requerente apresentou contestação à reconvenção, às fls. 194/199, sustentando a improcedência desta em razão de descumprimentos contratuais,

na mesma linha esboçada na petição inicial.

A parte Requerida apresentou réplica às fls. 205/211.

O juízo realizou audiência preliminar, tendo saneado o feito quanto a tempestividade da reconvenção, bem como decidiu pelo cabimento da hipótese

de julgamento antecipado do mérito (fls. 140/141).

Sobreveio a sentença prolatada nos seguintes termos:

(...)

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais esboçadas na inicial e PROCEDENTE o pedido reconvencional para CONDENAR a Requerente ao pagamento da quantia de R$ 30.866,00, devendo dito valor ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do vencimento da duplicata (27/12/2012 – fls. 32) (art. 397, do CC/2002), revogando-se a tutela antecipada concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à presente ação, os quais ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que a presente lide não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em relação a reconvenção, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que a presente lide não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para sua resolução.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 13 de junho de 2017.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a parte autora recorre a esta instância (ID. 603363), suscitando nulidade da sentença, pois deixou de ser intimado a comparecer à audiência, ocasionando o seu não comparecimento.

No mérito, aduz que adquiriu produtos (medicamentos) da empresa ré, em contrapartida alega que a recorrida se comprometeu a oferecer treinamento de funcionários da apelante, a apresentação de material publicitário, o fornecimento de medicamentos com prazo de validade mínimo de 24 meses.

Afirma que não teve o suporte da apelada motivo pelo qual decidiu proceder com a devolução dos remédios em 12/2013. Relata que fez a devolução integral dos produtos, portanto, descabida a cobrança de qualquer valor.

Diz, ainda, que a apelada não juntou cópia do suposto título que se discute, qual seja, a duplicata mercantil, não obstante o juízo ter considerado que o documento acostado às fl. 34 já bastaria para considerar a dívida como certa.

Assevera que o juízo a quo ao dar provimento ao pedido reconvencional da apelada, foi de encontro ao que determina, a lei 5.474/68. Defende que não foi observado o procedimento administrativo do protesto.

Por fim, sustenta que devolveu os produtos à apelada, portanto, não há interesse processual no tocante ao pedido reconvencional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões da apelada afirma que não há nulidade processual uma vez que o patrono foi devidamente intimado, conforme restou registrado no termo de audiência.

Aduz que a apelante não comprova suas alegações e que referidas condições jamais foram acordadas entre as partes.

Relata que não houve qualquer irregularidade com a mercadoria recebida. Afirma que a recorrente admite que recebeu a mercadoria e somente 2 (dois) meses depois, quando se aproximava a data para pagamento a mesma entrou em contato com a Apelada comunicando a desistência do negócio e objetivando à devolução dos medicamentos, em total desobediência ao prazo legal (artigo 70, Lei 5474/68).

Assevera que por mera liberalidade e boa-fé, a recorrida tentou viabilizar a aquisição do estoque da apelante a um terceiro, contudo, a proposta foi recusada pela Apelante, que insistia na devolução da mercadoria, mas a apelada é obrigada a aceitar o desfazimento do negócio, razão pela qual enviou o título inadimplido a protesto.

Relata que a mercadoria jamais foi devolvida pela Apelante à Apelada, encontrando-se na posse daquela até hoje. Afirma que a situação de inadimplência da Apelante é confessada por ela própria e corroborada pelos documentos acostados aos autos

Diz que a Apelante ajuizou uma ação declaratória visando â declaração de inexigibilidade de uma duplicata que, agora, ela afirma que não existe.

Defende a inexistência de danos morais. Requer o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Irresignado SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACÕES interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10479001) alegado que a decisão não enfrentou adequadamente as questões trazidas no recurso, tanto do ponto de vista processual com relação a questão nulidade da intimação para comparecimento a audiência preliminar, arguida em sede de preliminar de apelação rejeitada por decisão monocrática, impõe-se a retratação para seu acatamento porque:

I – o despacho designando a audiência foi proferido sob a égide do CPC de 1973 para o ato que ocorreria um ano depois, já sob vigência do CPC 2015, o que, de acordo com a lei nova, o juízo prolator deveria ter proferido despacho de adequação e com intimação das partes;

II – a nova intimação se fazia exigível porque, em janeiro de 2015, houve substituição do patrono da autora por substabelecimento “sem reserva” e peticionamento para intimação exclusivamente em nome do novo patrono, sob pena de nulidade, com base no CPC/15, art. 272, § 5º (fls. 221, ID 603361);

III – a carta de intimação para comparecimento em audiência preliminar convocou apenas a ré/recorrida, quando deveria ter convocado ambas as partes (fls. 220, ID Num. 603361);

IV – o despacho determinava a realização da audiência para, inclusive, saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento. Mas o juízo, mesmo sem a presença do autor, resolveu pedido de dispensa de tal audiência e de julgamento antecipado sem a manifestação da outra parte, caracterizando a DECISÃO SURPRESA e contrariando o que estabelece o CPC/15, art. 10, que caracteriza a nulidade da decisão e, portanto, do processo.

Defende que devido a decisão monocrática não ter enfrentado essas questões, deve o processo ser colocado em mesa para apreciação do colegiado, haja vista tratar-se de descumprimento de lei federal e em matéria de ordem pública.

No mérito, sustenta que a declaração de inexistência de débito é cabível porque:

a) a relação entre as partes era de parceria, em caráter informal, e não de compra e venda. No caso, os produtos eram disponibilizados em consignação para que a recorrente os distribuísse no comércio local, representando a distribuidora;

b) as notas fiscais emitidas não têm o condão de constituir obrigação para qualquer das partes, destinando-se apenas, como o próprio nome expressa, para guia de circulação dos produtos e mercadorias, conforme estabelece a lei comercial. Tanto é assim que sua emissão e cancelamento são feitos por iniciativa unilateral;

c) se, a distribuidora/recorrida encaminhou mercadorias a representante/recorrente, em consignação, emitindo a guia fiscal (nota fiscal) e essa mercadoria foi devolvida pela representante/recorrente, com emissão de outra guia fiscal em mesmas quantidade e valor, não havendo saldo, retido, não há falar em valor a restituir, pagar ou o que for por parte da representante à fornecedora, eis que os valores se COMPENSARAM.

d) determinar que a recorrente Socibra pague pelo valor dos produtos que integralmente foram devolvidos à recorrida Meizler é impor enriquecimento sem causa em favor deste e em prejuízo daquela, o que é vedado pela lei civil (CCB, art. 884);

e) se não havia transação comercial de compra e venda de mercadoria; se a relação era de parceria para representação do distribuidor no comércio local por conta do consignante, A EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL é ilícita, a par do que estabelece a Lei nº 5.474/68, art. 1º e 2º;

f) mas ainda que o consignante emitisse a DUPLICATA, este teria de, obrigatoriamente, ter sido enviada ao pretenso “devedor” para pagamento;

g) de a duplicada não foi enviada ao representante/recorrente/autor da ação, também não poderia ser encaminhada a protesto;

h) se não houve emissão de duplicata, jamais poderia ser lavrado protesto, haja vista a condição imposta pela mencionada lei de duplicatas, art. 13, mormente se a mercadoria foi devolvida;

i) se houve protesto, o pressuposto é de que tenha sido emitido duplicada. Nesse caso, a cobrança deveria obedecer ao que estabelece a Lei nº 5.474/68, art. 15, e NÃO POR MEIO DE RECONVENÇÃO;

j) se houve emissão de duplicada, e o vencimento foi para 27/12/2012, como indicado no documento de fls. 32, ID Num. 603354, a luz do que estabelece a mencionada lei, art. 18, sua prescrição operou-se em 27/12/2015, a sentença proferida em sede de RECONVENÇÃO, proferida em 13/06/2017, que considerou a obrigação subsistente, além de inválida para o que se propôs (porque a dívida é inexistente), também não tem o condão de ressuscitar a prescrição operada desde 27/12/2015.

Encerra, afirmando que se não houver retratação, é imprescindível que o recurso seja posto e mesa para manifestação do colegiado da Turma de forma a possibilitar a elevação da causa às instâncias superiores.

Ao final, pede que seja conhecido e provido para ser reconhecida a prescrição da pretensão.

Em 02/08/2022 a UPJ intimou o Recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Em 10/08/2022, a SOCIBRA -PARÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA juntou do comprovante de recolhimento de custas (em dobro), acompanhados do boleto bancário, comprovante de pagamento de custas e relatório de custas do processo.

UCB BIOPHARMA S.A., nova denominação de MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A apresentou contrarrazões apresentadas no id. 10934256 rebatendo as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Em 29/04/2023, reexaminando os autos, constatei que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo NÃO FOI APRESENTADO, no momento da interposição do recurso de Apelação(Num. 603363 - Pág. 17).

Desse modo, intimei a Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção da Apelação, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas no Id. 14023370.

No Id. 16159417, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO

Em 03/10/2023, SOCIBRA - PARÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP opôs Embargos de Declaração no Id. 16378131, arguindo a existência de irregularidade de representação da embargada, a ausência de capacidade postulatória dos advogados da embargada, com a consequente violação do art. 75, VIII do CPC.

Prossegue arguindo que o acórdão embargado deixou de apreciar outras matérias arguidas no agravo interno, tais como: inexistência da duplicada, por ausência do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei das Duplicatas (art. 1º e 2º); irregularidade do protesto (art. 13 da Lei das Duplicatas); irregularidade da cobrança da suposta duplicata (caso fosse existente), a qual deve ser efetuada por meio de execução de título executivo extrajudicial e não por meio de reconvenção (art. 18 da lei das Duplicatas) e a prescrição da cobrança da suposta duplicata (caso existente).

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanadas as omissões.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 16542809, a UCB BIOPHARMA S.A., nova denominação de MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A defende que desde o início a Embargada esteve devidamente representada nestes autos.

Aponta que a procuração em que a UCB outorga poderes ao advogado Mauro Vinicius Sbrissa Tortorelli, que posteriormente substabelece sem reservas aos Drs. Marcos Serra Netto Fioravanti, Isadora Calixto Valera e Nathalie Paloma Grecco Lettieri, foi devidamente assinada por 2 (dois) de seus diretores (a saber: Joel Albert Jean Charles Barlan e Mario Alejandro Esteves), nos termos dos artigos 14 e 15 do Estatuto Social datado de 18.06.2012 (doc. anexo).

Portanto, não há justificativa para se declarar a revelia da UCB, tampouco para a demanda ser julgada procedente.

Ao final, pede o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, entendo que
NÃO assiste razão ao Embargante
pelas razões que seguem:

DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO

Dispõe o artigo 103 e 105, que:

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

(...)

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Ao examinar os autos verifico que a procuração outorgada no ID. Num. 603357 - Pág. 28, atende aos requisitos legais, com a assinatura de dois diretores, nos termos do art. 14 e 15 do Estatuto Social.

Desta forma, é improcedente a prejudicial.

DA PRESCRIÇÃO

A demanda se embasa na pretensão da SOCIBRA - PARÁ COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA requerer a declaração de inexigibilidade do protesto e a reparação de danos.

O protesto decorre de Duplicata n° 2 016164, emitida pela suplicada, sem aceite, com vencimento previsto para 27/12/2012, no valor de R$30.688,00 (trinta mil seiscentos e oitenta oito reais), decorrente da Nota Fiscal emitida em 29/08/2012 (Num. 603354 - Pág. 6/7).

Em vista a demanda proposta em 31.01.2013, não decorreu o prazo trienal e não há que se falar em prescrição na pretensão reparatória.

Com relação a cobrança do débito em reconvenção, também não prospera, devido o protesto interromper a contagem prescricional, consoante o disposto no art. 202, inciso II, do CC.

Em se tratando de dívida duplicata, a prescrição é Trienal, portanto, entre a data do apontamento do protesto (27/12/2012) e a apresentação da reconvenção (09/08/2013), não decorreu o prazo prescricional.

Assim, a prejudicial não merece razão.

Nos demais tópicos, a pretensão do Embargante as matérias objeto da controvérsia suficientemente enfrentadas o debate não se presta nesta via, em decorrência dos embargos declaratórios para servirem a rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024